Tribunal: TJBA
Processo: 0005737-92.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005737-92.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAINÁ PEREIRA NOVAES, REPRESENTADA POR MARILANDIA OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): APELADO: Valdiney dos Santos Novaes Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA PELA DEMANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO LOGROU ÊXITO. PARTE AUTORA DESCONHECIDA NO LOCAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DA PARTE MANTER DADOS PESSOAIS ATUALIZADOS NO PROCESSO. ART. 77, V, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA ANTES DA EXTINÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0005737-92.2009.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que são apelante e apelado, respectivamente, TAINÁ PEREIRA NOVAES, REPRESENTADA POR MARILANDIA OLIVEIRA PEREIRA e VALDINEY DOS SANTOS NOVAES. Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA